Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo, a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e a prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, amparam a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, sendo incabível sua absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
1.2. As circunstâncias do caso concreto como o fato de o acusado ter sido investigado por venda de entorpecentes via redes sociais, além da quantidade de droga encontrada em sua residência em decorrência de busca e apreensão autorizada judicialmente; bem como os apetrechos típicos de traficância e o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática realizado em seu celular e computador; evidenciam a destinação ilícita dos entorpecentes e não o mero uso, conforme aventado pela Defesa.
2. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 2.1. Demonstrada a dedicação do réu a atividades ilícitas, não se mostra possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Recurso conhecido e desprovido.